Tribunal: TJBA
Processo: 8014517-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014517-07.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: A. J. C. S. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração pela UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a embargante ao custeio de tratamento médico e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustentou a embargante omissão no acórdão quanto à análise da obrigação de custear tratamento em rede não credenciada, dos documentos acostados aos autos, da ausência de prova de abalo à honra e à imagem da autora, da configuração do ilícito do art. 186 do Código Civil, da razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório, bem como da análise do art. 12 da Lei 9.656/98.

Pugnou, ainda, pela necessidade de prequestionamento da matéria ventilada nos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentados, com a fundamentação necessária ao convencimento do colegiado, inexistindo omissão a ser sanada.

É pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que enfrente aqueles considerados suficientes para a formação do convencimento.

Quanto ao pleito de prequestionamento, cabe lembrar que, ainda que seja possível opor embargos de declaração para tal finalidade, é imprescindível a demonstração de algum vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, contradição ou obscuridade, não servindo como via recursal adequada para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, é imprescindível que a parte demonstre a existência de vício na decisão embargada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8014517-07.2023.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A

e embargad
a

A. J. C. S

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .